Tribunal: TJDFT
Processo: 0757147-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ANIMOSIDADE FAMILIAR. PARECER TÉCNICO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. Precedentes deste Tribunal.
2. Em processos de guarda, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
4. A guarda das crianças e o regime de convivência devem ser definidos de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses dos filhos, em respeito ao princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
5. A guarda unilateral é excepcional; deve ocorrer quando os pais não tiverem interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim o indicar o melhor interesse da criança. É entendimento deste Tribunal que guarda unilateral deve ser instituída quando há animosidade entre os pais, na busca de proteger o melhor interesse da criança. Precedentes.
6. Antes de fixar os regimes de guarda e convivência, é recomendável que o juízo realize certas diligências instrutórias para proteger o melhor interesse dos filhos.
7. O parecer técnico indicou que eventual aumento da convivência paterno-filial poderia gerar prejuízos consideráveis às crianças. Além disso, houve recomendação expressa para que fosse mantida a guarda unilateral materna. O apelante não trouxe aos autos elementos que indicassem situação diferente daquela relatada no laudo pericial. A sentença deve ser mantida, pois em perfeita consonância com o acervo probatório e com o melhor interesse das crianças.
8. Recurso conhecido e não provido.